Tribunal: TJMT
Processo: 1023121-65.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023121-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAYTON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 015.918.421-58 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.547.381-05 (EMBARGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CLAYTON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 015.918.421-58 (EMBARGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (EMBARGANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.547.381-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO QUE VISA SANAR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF) – DANOS CORPORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA – OMISSÃO SANADA. NÃO ALTERAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela Azul Companhia de Seguros Gerais contra acórdão desta Câmara, que havia dado parcial provimento aos apelos dos embargados, com alegação de omissão e contradição quanto à cobertura de seguro, relativa a danos corporais e à condenação em pensionamento mensal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se o acórdão foi contraditório ao considerar danos corporais e pensionamento como garantias de coberturas distintas, sob alegação de configurar enriquecimento sem causa, e (ii) analisar a omissão relativa à imprescindibilidade da prova pericial, quanto à comprovação da invalidez parcial do embargado.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam proposições inconciliáveis no acórdão recorrido que justifiquem a tese de contradição, pois danos corporais e pensionamento mensal são coberturas autônomas, conforme estipulação contratual e entendimento jurisprudencial.

4. Quanto à alegada omissão, a análise dos autos demonstra que a invalidez parcial do embargado foi comprovada por documentos suficientes, sendo a prova pericial facultativa. Contudo, a matéria não foi apreciada no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos em parte, exclusivamente para sanar omissão, quanto à discussão da prova pericial, sem alteração da conclusão do acórdão.

Tese de julgamento
: "A cobertura de danos corporais e a condenação ao pensionamento mensal constituem obrigações autônomas do seguro de responsabilidade civil facultativa (RCF), afastando a tese de
bis in idem
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494 e 1.022;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.809.185/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Azul Companhia de Seguros Gerais, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, os Apelos, interpostos pelos Embargados (id. 237502655, págs. 01/22).

A Embargante afirma que o acórdão recorrido foi omisso, quanto aos objetivos das garantias da apólice, porque eventual condenação ao pensionamento deve ser utilizada a cobertura de RCF – Danos Corporais e não a cobertura de danos materiais.

Aduz que o
decisum
atacado foi contraditório, porque a condenação em pensionamento e danos corporais configura
bis in idem
, de forma a proporcionar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Afirma que houve omissão, no que se refere à imprescindibilidade da prova pericial, pois era de extrema importância para comprovar a invalidez da parte embargada.

O Recorrido, Clayton da Silva Oliveira, apresenta as contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 245617670, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Azul Companhia de Seguros Gerais, contra o acórdão, proferida por esta Câmara que proveu, em parte, os Apelos, interpostos pelos Embargados.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, os Declaratórios foram opostos, ao argumento de que o acórdão pretérito foi contraditório e omisso.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Ademais, ficou consignado, expressamente, que
os danos corporais e o pensionamento mensal, além de não se confundirem, ficou devidamente comprovada a invalidez da vítima. Logo, não há falar em
bis in idem
. Veja-se:

Com relação ao
pensionamento mensal, impõe anotar que se enquadra como espécie de danos materiais, devendo, por isso, ser coberto na rubrica RCFV Danos Materiais.

Reforçando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA. PENSIONAMENTO POR MORTE. INCLUSÃO. GARANTIA DE DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO PATRIMONIAL DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO.

1. (...).

6. A pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária RCF - Danos Materiais,
afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais (RCF - Danos Corporais).

7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.809.185/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020). (Destaquei).

Diante disso, é certo que, em vista de o segurado, Manoel Pereira da Silva, ter sido condenado ao pagamento do pensionamento mensal, deve a Azul Companhia de Seguros Gerais arcar com o seu pagamento, até o limite do valor previsto na apólice.

Da mesma forma, devem ser condenados Manoel Pereira da Silva e a Companhia de Seguros ao
pagamento da indenização por danos corporais, porque, além destes não se confundirem com o pensionamento mensal,
ficou devidamente comprovado que Clayton da Silva Oliveira, sofreu várias lesões em seu corpo, decorrentes do acidente, indicado na inicial.

Os prontuários médicos juntados autos, comprovam as lesões sofridas. Logo, em vista de o veículo causador do sinistro que provocaram os danos corporais em Clayton da Silva Oliveira possuir seguro, deve a Azul Companhia de Seguros Gerais ser condenada ao pagamento da indenização pleiteada, correspondente a 70% (setenta por cento) do valor estabelecido na apólice.

Salienta-se que há, nas condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, diferenciação entre os danos corporais e os danos estéticos, demonstrando, portanto, que as coberturas são independentes. Veja-se:

·

Dano Corporal: Toda lesão exclusivamente física causada ao corpo da pessoa. Danos classificáveis como mentais ou psicológicos não oriundos de danos corporais, que não estão abrangidos por esta definição.

·

Dano Estético: É todo e qualquer dano físico/corporal causado a pessoas que, embora não acarretem sequelas que interfiram no funcionamento do organismo, impliquem redução ou eliminação dos padrões de beleza ou estética. (Sic).

Anota-se que, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, o Autor requereu a condenação dos Requeridos ao pagamento da indenização por danos corporais. Veja-se:

a)
a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos corporais
, morais e estéticos a parte autora, em valor a ser arbitrado pelo juízo, esperando que seja fixado um valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente acrescidos de juros desde a ocorrência do acidente (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a fixação (Súmula 362 STJ); (Destaquei).

Quanto à tese de imprescindibilidade da prova pericial, observo que, de fato, o acórdão não a analisou. Contudo, a omissão não implica alteração do julgado, em vista de que ficou consignado que as provas constantes dos autos demonstraram as lesões sofridas por Clayton da Silva Oliveira, bem assim a sua invalidez parcial.

Por tais considerações, devem os Declaratórios ser parcialmente acolhidos tão somente para sanar a omissão.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Azul Companhia de Seguros Gerais, tão somente para sanar a omissão, quanto à tese de imprescindibilidade da prova pericial, mantendo, contudo, inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024